Tribunal: TJDFT
Processo: 0702305-36.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ASTREINTES. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO PARCIAL. REDUÇÃO E PARCELAMENTO DA MULTA. ADEQUAÇÃO. MAJORAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE. DESCABIMENTO DE ADJUDICAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Ação de cumprimento de sentença proposta por Urbanizadora Paranoazinho S/A contra o executado, Luiz Eduardo Bove, visando ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na demolição de edificação irregular, com incidência de astreintes.
2. A decisão agravada reconheceu o cumprimento parcial da obrigação, preservou a multa coercitiva fixada em R$ 500.000,00, autorizou seu parcelamento e indeferiu a adjudicação dos bens penhorados.
3. A exequente agrava requerendo o restabelecimento ou a majoração das astreintes, a revogação do parcelamento e a autorização da adjudicação dos bens penhorados.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o cumprimento parcial da obrigação de fazer autoriza o restabelecimento da multa anteriormente reduzida ou sua majoração; e (ii) saber se subsistem fundamentos para revogar o parcelamento da multa coercitiva e para autorizar adjudicação imediata de bens penhorados.
III. Razões de decidir
5. A redução ou majoração das astreintes depende da demonstração de insuficiência ou excessividade da multa, nos termos do art. 537, §1o, do CPC. O relatório do Oficial de Justiça evidenciou cumprimento parcial significativo da obrigação, afastando a premissa de inércia absoluta e revelando diligência e boa-fé, de modo que a multa fixada em R$ 500.000,00 já se mostra apta ao fim coercitivo e não comporta majoração.
6. O parcelamento das astreintes, autorizado com fundamento no poder geral de cautela (art. 139, IV, do CPC), atua como medida indutiva voltada à efetividade da ordem judicial, especialmente diante do início do pagamento e da existência de garantia idônea. Ausentes fatos novos que infirmem tal solução, descabe revogá-lo.
7. O pedido de adjudicação dos bens penhorados perde relevância diante das alterações do quadro fático, inclusive da notícia de que a demolição foi concluída e da continuidade dos depósitos mensais da multa coercitiva, o que esvazia o inconformismo quanto ao indeferimento da adjudicação.
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento ao agravo de instrumento da exequente.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 139, IV; 537 e §1o; 805.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2095609, 0743661-45.2025.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 04/03/2026, DJe 11/03/2026; TJDFT, Acórdão 2099592, 0702689-96.2025.8.07.9000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 3a Turma Cível, j. 05/03/2026, DJe 19/03/2026.